Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS no 98, 211 E 320, DO STJ. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. É possível a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Enunciados das Súmulas no 98, 211 e 320.
3. A alegação de reformatio in pejus não é cabível quando não há o provimento do Recurso de Apelação. Para que se opere o prejuízo, faz-se necessária a modificação da decisão recorrida. No caso, o recurso não foi provido, não se operando, portanto, o efeito substitutivo do recurso sobre a Sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.